Tribunal: TJMT
Processo: 0003804-39.2018.8.11.0009
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003804-39.2018.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NAIONARA VIEIRA DA SILVA - CPF: 038.128.763-70 (APELANTE), ISMAILI DE OLIVEIRA DONASSAN - CPF: 006.727.241-03 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO RODRIGUES - CPF: 019.417.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL O ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM A TRAFICÂNCIA – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre o envolvimento da acusada, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que a apelante participava do comércio espúrio de substâncias entorpecentes, revela-se imprescindível a reforma da sentença condenatória para absolvê-la da imputação formulada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Naionara Vieira da Silva
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos da ação penal n. 0003804-39.2018.8.11.0009, código 115606, que a condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe as penas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, além de 389 dias-multa.

Inconformada, a acusada interpôs o presente recurso, afirmando que não existem provas de que praticou o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a sua absolvição (Id. 137446442).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os fundamentos vertidos no recurso da acusada, pugnando, ao final, pelo seu desprovimento (Id. 137446442).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 141457652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os extrínsecos (tempestividade e regularidade formal) como os intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência de fato impeditivo), conheço da apelação criminal manejada.

De acordo com a narrativa constante na denúncia, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 20h, na residência localizada na rua Alzira Zam Lanza, n. 72, Bairro Jardim Eldorado, nesta cidade e comarca de Colíder/MT, a recorrente e o seu companheiro
Sandro Roberto Rodrigues
foram flagrados por policiais militares, mantendo em depósito e guardando substâncias entorpecentes vulgarmente conhecidas como maconha e cocaína.

Após a instrução processual, a apelante foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, impondo-lhe o magistrado as reprimendas de 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, no regime aberto, além de 389 dias-multa.

Inconformada, a acusada interpôs o presente recurso, afirmando que não existem provas de que praticou o crime de tráfico de drogas, motivo pelo qual requereu a sua absolvição, ao argumento de que as drogas apreendidas pertenceriam unicamente ao corréu, que era seu companheiro na data dos fatos, que mantinha os produtos na residência do casal sem o seu conhecimento.

Tecido este breve resumo fático e processual, passo a apreciar o mérito do recurso e, ao fazê-lo, entendo que assiste razão à recorrente quando postula a sua absolvição.

Inicialmente, constato que os policiais militares que realizaram a prisão da apelante, ainda em sede de inquérito policial, afirmaram que existiam denúncia anônimas de que em certa residência ocorreria o tráfico de drogas, motivo pelo qual realizaram rondas pelas proximidades do local, ocasião em que se depararam com o denunciado
Sandro Roberto Rodrigues
saindo do imóvel.

Diante da existência de suspeita da prática do crime de tráfico no local, decidiram abordá-lo, entretanto, ao invés de obedecer a ordem de parada dos policiais militares, ele correu para o interior do terreno da residência, local onde deixou cair alguns invólucros de droga que estavam na sua posse para, em seguida foragir, sem que os policiais conseguissem prendê-lo.

Continuando as diligências, e diante da situação de flagrância delitiva, os militares realizaram revista na residência, encontrando quantidade considerável de drogas, uma balança de precisão, além de pacotes de sacolas plásticas e vários “pinos” para acondicionar droga, ficando demonstrado que o entorpecente se destinava à traficância (termos de declarações, Id. 122081495, pp. 3-6).

Nesse contexto, conforme sustentado pelo Ministério Público, a participação da recorrente estaria demonstrada principalmente pelas condições de armazenamento das drogas, que estavam em locais de fácil acesso e poderiam ser percebidas por ela, o que denotaria que ela tinha ciência da traficância.

Entretanto, não obstante a presença dos citados elementos de informação, que denotariam a autoria delitiva também em relação à apelante,
não houve corroboração em juízo
, pois os policiais ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não apontaram elementos que permitissem imputar a ela o crime de tráfico de drogas.

Nesse contexto, os policiais militares
Gerson Luiz Lopes Cherakowski
e
Alexandro Granzoti Moreira
, ao serem inquiridos em juízo, afirmaram que não se lembravam da ocorrência e de nenhum dos fatos narrados na denúncia, motivo pelo qual não puderam esclarecer como os fatos se deram (relatório de mídias contido no Id. 122081543).

Já o agente público
Jean Carlos Camargo Peixoto
, também em juízo, narrou as diligências que culminaram com a prisão da acusada e com a apreensão da droga, entretanto, também não apontou qualquer prova de que ela participasse da traficância aparentemente realizada pelo seu companheiro. Conforme se extraí da seguinte síntese do seu depoimento:

“...essa ocorrência eu lembro que já tinha algumas denúncias que essa casa seria ponto de venda de drogas, e desde então a gente já vinha tendo uma atenção especial ali naquela rua, tudo, dando uma olhada ali para ver se abordava alguém saindo ou entrando com algo de ilícito né, nas proximidades da residência, e nesse dia nós avistamos um cidadão que estava ali na entrada da residência, quando ele avistou a guarnição, nós fomos dar a ordem de parada, ele saiu correndo para dentro, e nós já realizamos o acompanhamento dele, sendo que ele deixou cair uma porção de drogas, deixou cair e conseguiu se evadir da guarnição, quando olhamos o que ele tinha derrubado, vimos que se tratava de entorpecente, próximo da residência, próximo ali, numa área, algo assim, no quintal ali já, a partir desse momento nós vimos que tinha mais gente dentro da casa ali né, sendo que se tratava de uma senhora né, não me lembro o nome, a partir dali nós adentramos né, conversamos com ela, tudo, e já próximo assim da entrada da casa mesmos vimos, avistamos que tinha uma sacola com umas coisas já, de suspeito né, decidimos averiguar do que se tratava, onde encontramos vários entorpecentes, pinos né, que armazena entorpecente também, balança de precisão entre outras coisas, o que eu me lembro é que uma parte da droga estava em um quarto assim bem próximo a entrada assim, estava numa sacola, não sei dizer se era um quarto de visita ou do casal, então, não me recordo muito bem não, mas a princípio, se eu não me engano estava bem visível assim dentro de um saco no quarto...”
(Id. 122081543, p. 1).

Diante das informações trazidas pelo citado agente público, não existem dúvidas de que a recorrente estava no interior da casa na qual foram encontrados os entorpecentes, que se destinavam ao tráfico, entretanto, entendo que não foram produzidas provas que denotem que ela estivesse participando da traficância.

Ao ser interrogada em juízo, a recorrente aduziu que não tem qualquer participação no delito de tráfico de drogas, que seria praticado apenas pelo corréu, seu convivente na época dos fatos, ressaltando que trabalhava o dia todo e que o entorpecente foi encontrado em um quarto que não era usado por ela com frequência (Id. 102081543).

Nesse contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que a apelante teve alguma participação na efetiva prática do crime de tráfico de drogas.

Com efeito, conquanto os policiais tenham asseverado que parte da droga foi jogada pelo antigo convivente da recorrente ao empreender fuga do local e outra parte foi encontrada em um dos quartos da casa, não foi esclarecido de forma segura se a apelante realmente praticava o crime de tráfico de drogas juntamente com o corréu ou se apenas residia ne mesma casa, sem que tivesse conhecimento da existência das drogas ou participação na traficância.

Por outro lado, embora exista certa controvérsia sobre a maior ou menor dificuldade para a visualização dos entorpecentes no interior da residência, e também acerca da localização das drogas no quarto do casal ou em outro cômodo, urge ressaltar que mesmo que a apelante tivesse conhecimento das drogas não poderia ser punida caso não praticasse condutas que ao menos auxiliassem o seu convivente nos atos relativos à traficância.

De fato, a recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 13, § 2º, do Código Penal, de forma que não tinha obrigação de impedir o resultado, logo, ainda que tivesse conhecimento da prática do crime pelo corréu, não pode ser condenada sem que existam provas de que tenha aderido às condutas do companheiro e colaborado na prática da traficância.

Conforme a regra prevista no art. 155 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n. 11.690/2008, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhido na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Sobre a referida inovação legislativa, colaciono os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima. Veja-se:

“...Com as alterações produzidas pela Lei nº 11.690/08, passou a constar expressamente do art. 155 do CPP a distinção entre prova e elementos informativos. A palavra
prova
só pode ser usada para se referir aos elementos de convicção produzidos, em regra, no curso do processo judicial, e, por conseguinte, com a necessária participação dialética das partes, sob o manto do contraditório (ainda que diferido) e da ampla defesa. O contraditório funciona, pois, como verdadeira condição de existência e validade das provas, de modo que, caso não sejam produzidas em contraditório, exigência impostergável em todos os momentos da atividade instrutória, não lhe caberá a designação de prova.

Por outro lado,
elementos de informação
são aqueles colhidos na fase investigativa, sem a necessária participação dialética das partes. Dito de outro modo, em relação a eles, não se impõe a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, vez que, nesse momento, ainda não há falar em acusados em geral, na dicção do inciso LV do art. 5º da Constituição Federal. Não obstante, tais elementos informativos são de vital importância para a persecução penal, pois podem subsidiar a decretação de medidas cautelares pelo magistrado, bem como auxiliar na formação da opinio delicti do órgão acusador.

Se esses elementos de informação são produzidos sem a obrigatória observância do contraditório e da ampla defesa, questiona-se acerca da possibilidade de sua utilização para fundamentar uma sentença condenatória. Ao longo dos anos, sempre prevaleceu nos Tribunais o entendimento de que, de modo isolado, elementos produzidos na fase investigatória não podem servir de fundamento para um decreto condenatório, soa pena de violação ao preceito constitucional do art. 5º, inciso LV, que assegura aos acusados em geral o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos e ela inerentes.

(...)

A Lei n. 11.690/08, ao inserir o advérbio exclusivamente no corpo do art. 155 do CPP, acaba por confirmar a posição jurisprudencial que vinha prevalecendo. Destarte, pode-se dizer que, isoladamente considerados, elementos de informativos não são idôneos para fundamentar uma condenação. Todavia, não devem ser completamente desprezados, podendo se somar à prova produzida em juízo e, assim, servir como mais um elemento na formação da convicção do órgão julgador...”
(Manual de Processo Penal: volume único, 4ª ed., Salvador, juspodivm, 2016, pp. 574-575).

Portanto, considerando que os elementos de informação, produzidos unilateralmente ainda em sede de inquérito policial, não demonstraram a efetiva traficância pela apelante, e também não foram confirmados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, entendo ser inviável a sua condenação.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição da acusada.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente para auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação da recorrente, já que não foram corroborados em juízo, e a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT; RAC 70.760/2011; Comarca da Capital; 1ª Câmara Criminal; Rel. Des. Paulo da Cunha; DJe 22.3.2012).

In casu
, embora se tenha colhido indícios suficientes da prática do crime, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação à acusada, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição pela prática criminosa que lhe foi atribuída.

Pelo exposto, conheço

do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer ministerial,
dou provimento ao recurso defensivo para absolver a recorrente
pela prática do crime que lhe foi imputado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023